Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-08.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800124-08.2021.8.14.9100

APELANTE: JANCLERNILSON FERREIRA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO E REFORMA DA PENA – IMPROCEDENCIA. 1. É patente dos autos elementos que demonstram a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

Igualmente, inviável o redimensionamento da pena, a qual foi aplicada no mínimo legal, antes as circunstâncias, em sua totalidade, favoráveis. Na 2ª fase ausentes atenuantes e agravantes e na 3ª fase, o magistrado devidamente aumentou a pena em seu patamar mínimo, em 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

REFORMA DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 2. Sabe-se que se trata de consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 157 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que o magistrado aplicou 13 (treze) dias-multa, que mantenho por ser proporcional ao deslinde dos fatos e próximo ao mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JANCLERNILSON FERREIRA VIEIRA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado da Comarca de Almeirim que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 09 de março de 2017 a vítima Sergio Augusto dos Santos Silva Junior, encontrava-se em casa quando foi surpreendida pelo acusado, na companhia de Lucas Gomes de Jesus e outros dois indivíduos, os quais o agrediram com chutes, socos e golpes de facão, além de quebrarem diversos pertences. Os denunciados subtraíram um cordão de ouro e um celular, ambos pertencentes a vítima, e após empreenderam fuga, sendo posteriormente detidos com os bens subtraídos das vítimas.

O processo seguiu os trâmites legais.

O processo foi desmembrado em relação a Lucas Gomes de Jesus.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
JANCLERNILSON FERREIRA VIEIRA
a pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente pela reforma da pena e redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena no que tange a causa de aumento de pena.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a vítima, Sérgio Augusto dos Santos Silva Junior, relatou em juízo que “
no dia dos fatos estava indo para a sua casa e viu os suspeitos no terminal rodoviário, falou com estes, pois eram conhecidos e as vezes bebiam juntos. Após chegar em sua casa, o apelante JANCLERNILSON FERREIRA VIEIRA acompanhado do outro acusado, invadiram a sua casa. A vítima em desvantagem, correu para o quarto; nesse momento, o réu começou a lhe bater com uma bengala e o outro acusado portava um facão que usava para lhe dar panadas nas costas. Os acusados, então, pediram o seu cordão e celular e continuaram lhe agredindo, e após isso quebraram algumas coisas pela casa e comeram na geladeira e foram embora. A vítima ainda relatou que conseguiu recuperar seus pertences e que todos estavam embriagados no dia”.

A testemunha Juraci Torres de Souza, policial militar que acionado participou das diligências que prenderam o acusado, corroborando as declarações da vítima, afirmou em juízo que
“estava de serviço quando foram acionados pela vítima alegando que alguns indivíduos haviam invadido a residência dele, lhe agredido, e que levaram seu celular e um cordão. Conseguiram pegar dois dos acusados, o apelante JANCLERNILSON e o outro acusado LUCAS. Foram encontrados com o réu JANCLERNILSON FERREIRA VIEIRA os pertences da vítima e o terçado”.

De acordo com a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido, os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em insuficiência probatória. Ademais, a materialidade, igualmente, restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega e demais elementos que, coerentes entre si, demonstram a participação do apelante no delito.

Com relação a dosimetria de pena, vê se que o magistrado sopesou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, fixando pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, portanto, neste momento, não há o que ser analisado ou redimensionado. Na 2ª fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, pelo concurso de agentes, o acusado aumentou a reprimenda em 1/3. Nessa parte, o magistrado atendendo ao disposto no art. 157, § 2º, II que diz “
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade
. I - se há o concurso de duas ou mais pessoas;”,
majorou a pena em seu patamar mínimo de 1/3, não havendo que se falar em redimensionamento da pena, a qual mantenho por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto a pena de multa, sabe-se que se trata de consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 157 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que o magistrado aplicou 13 (treze) dias-multa, que mantenho por ser proporcional ao deslinde dos fatos e próximo ao mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27/11/2023